Tribunal: TJMT
Processo: 1013817-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013817-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESPACOGRAOS SERVICOS E ARMAZENAMENTO S/A - CNPJ: 48.952.851/0003-22 (EMBARGANTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES TRIBUTÁRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49. EM
BARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, em agravo de instrumento,
manteve a suspensão de
exigibilidade de
apenas 01 (um)

t
ermo de
a
preensão e
d
epósito (TAD) até o julgamento de mérito da ação na origem.
A parte
embargante alegou omissão quanto à duplicidade de autuações tributárias e à extensão da modulação dos efeitos da ADC n
.
49, requerendo a modificação do acórdão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão
no voto condutor do v. acórdão
em relação à modulação dos efeitos da ADC n
.
49; e (
ii
) se ocorreu duplicidade de autuações tributárias em razão de notas fiscais idênticas.

III. Razões de decidir

3.
A modulação dos efeitos da ADC n
.
49 foi devidamente apreciada no julgamento, sem omissão a ser sanada.

4.
Verificada
semelhanças substanciais e a repetição dos mesmos fatos geradores
,
foi determinada a suspensão de um dos
TADs
para evitar dupla penalização.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento: "É necessário suspender um dos Termos de Apreensão e Depósito em casos de duplicidade de autuações tributárias relacionadas ao mesmo fato gerador, para evitar dupla penalização.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
ESPAÇOGRÃOS SERVIÇOS E ARMAZENAMENTO S/A
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente agravo de instrumento n.
1013817-97.2024.8.11.0000
,

deu parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão recorrida e, consequentemente, manter apenas a suspensão da exigibilidade do débito consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1171035-8, lavrado em 15.1.2024, até o julgamento de mérito da ação na origem.

Em suas razões, a embargante
sustenta a existência de

omissão
no voto condutor do v. acórdão,
apontando dois pontos principais:
(i)
a duplicidade de cobrança, relacionada a notas fiscais idênticas que deram origem a autuações tributárias distintas; e
(
ii
)
a extensão da modulação dos efeitos da
a
ção
d
eclaratória de
c
onstitucionalidade n. 49, requerendo que a questão seja devidamente enfrentada para evitar a cobrança indevida de ICMS sem fato gerador.

Nesses termos, r
equer
s
ejam sanadas tais omissões, com a modificação do
v.
acórdão embargado
para julgar improcedente o agravo. Caso contrário,
para
também
suspender a exigibilidade do TAD n
.
11705574.

Contrarrazões apresentadas no Id.
233325191
,
sustentando que não há contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada e que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
embargos de declaração interpostos por
ESPAÇOGRÃOS SERVIÇOS E ARMAZENAMENTO S/A
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente agravo de instrumento n.
1013817-97.2024.8.11.0000
,

deu parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão recorrida e, consequentemente, manter apenas a suspensão da exigibilidade do débito consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1171035-8, lavrado em 15.1.2024, até o julgamento de mérito da ação na origem.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante
sustenta a existência de

omissão
no voto condutor do v. acórdão, apontando dois pontos principais:
(i)
a duplicidade de cobrança, relacionada a notas fiscais idênticas que deram origem a autuações tributárias distintas; e
(
ii
)
a extensão da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49, requerendo que a questão seja devidamente enfrentada para evitar a cobrança indevida de ICMS sem fato gerador.

Pois bem.

Em relação à extensão da modulação dos efeitos da ADC
n.
49, a
parte
embargante afirma que a modulação se aplicou apenas ao
creditamento
das operações anteriores, enquanto o
v.
acórdão teria permitido a cobrança de ICMS em operações sem fato gerador.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, denota-se que a
questão foi
devidamente
enfrentada na decisão, que seguiu o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido
, a modulação estabelecida pela Corte Suprema foi clara ao restringir os efeitos temporais para o exercício financeiro de 2024, permitindo a adaptação da legislação pelos Estados. Esse ponto foi devidamente apreciado no julgamento,
de modo que
não há omissão a ser sanada.

Quanto à alegada duplicidade de cobrança, a
parte ora
embargante sustenta que os
TADs
n
.
11703138 e 11705574, bem como os
TADs
n
.
11703114 e 11710358, se referem às mesmas notas fiscais, gerando autuações distintas com base nos mesmos fatos geradores.

Todavia, o
v.
acórdão apenas suspendeu o TAD
n.
11710358, sem analisar a repetição de autuações.

Desse modo, considerando que já houve a manutenção da suspensão do TAD n.
11710358
, passo
à
análise apenas de eventual existência de duplicidade
entre os
TADs
n.
11705574 e 11703138
.

Para uma melhor visualização das
eventuais
semelhanças e diferenças entre os
TADs
, apresento a seguinte tabela comparativa:

Conforme se observa,

as autuações apresentam grande semelhança em todos os aspectos relevantes, como o tipo de infração, a data da infração, o veículo utilizado, o condutor e a mercadoria transportada (48.300 kg de milho em grãos).

Neste momento, a
única diferença
visualizada
é a data de lavratura dos
TADs
, sendo que o TAD
n.
11705574 foi lavrado posteriormente ao TAD
n.
11703138.

Diante dessas semelhanças substanciais e da repetição dos mesmos fatos geradores,
tenho que, em análise não exauriente, restou identificad
a
a possível ocorrência de
duplicidade nas autuações, o que
pode
configura
r
erro material.

Nesse contexto, é necessário suspender o TAD 11705574 para evitar a dupla penalização pela mesma infração, mantendo-se o TAD 11703138 como válido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
por

ESPAÇOGRÃOS SERVIÇOS E ARMAZENAMENTO S/A
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO EM PARTE
para manter a suspensão do TAD n.
11705574
, mantendo inalterada
a
conclusão dos demais
TADs
, conforme
o
voto condutor do v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024